Tribunal: STF
Processo: Rcl 73486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 658.026, TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL: POLÍTICA PÚBLICA DE NATUREZA ASSISTENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. DISTINÇÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Iacanga/SP, em 5.11.2024, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2293998-38.2022.8.26.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 658.026, Tema 612 da repercussão geral.



O caso



    2. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça paulista e pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.595/2017, da Lei Complementar 
n. 120/2018 e, por arrastamento, do Decreto municipal n. 948/2017, todos do Município de Iacanga/SP (fls. 1-12, e-doc. 3). 



    Em 9.8.2023, o Órgão Especial do Tribunal estadual julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2293998-38.2022.8.26.0000 e declarou inconstitucionais as leis que instituíram, no Município de Iacanga/SP, o programa “Frente de Trabalho” por constituir “contratação temporária de servidores públicos sem concurso público, disfarçada de programa de assistência social”. Essa a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal nº 1.595/2017, Lei Complementar Municipal nº 120/2018, e, por arrastamento, do Decreto nº 948/2017, todos do Município de Iacanga – criação de Programa de Auxílio ao Desemprego denominado ‘Frente de Trabalho’ – contratação temporária de servidores públicos sem concurso público, disfarçada de programa de assistência social – ofensa aos arts. 111, 115, II e X, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, ‘caput’, II e IX, da Constituição Federal – Tema 612 do STF, dotado de repercussão geral – inocorrência de situação excepcional a justificar a admissão de servidores sem concurso – realização de tarefas corriqueiras, ordinárias da Administração – manutenção e limpeza de logradouros públicos – desemprego que não se caracteriza como situação transitória e incomum, a respaldar a contratação temporária de servidores – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.595/2017, da Lei Complementar Municipal nº 120/2018 (que apenas alterou o ‘caput’ do art. 2º da primeira lei) e, por arrastamento, do Decreto 
nº 948/2017, que regulamentou a Lei Municipal nº 1.595/2017, todos do Município de Iacanga, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos selecionados para a ‘Frente de Trabalho” 
(fl. 142, e-doc. 3, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração (fls. 1-15, e-doc. 4), foram rejeitados (fls. 24-28, e-doc. 4), tendo o Município de Iacanga/SP interposto recurso extraordinário (fls. 176-215, e-doc. 3), inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com os seguintes fundamentos:



    “(...) como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (11/04/14), com o permissivo do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 234, e-doc. 3).



    O Município de Iacanga/SP interpôs agravo interno (fls. 1-24, e-doc. 5), ao qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual negou provimento, em 30.10.2024. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    ‘Assim, ao não prever a realização de certame para selecionar os 45 desempregados residentes em Iacanga que realizarão ‘serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração’ em logradouros da cidade, pelo período de até um ano, nos termos do art. 2º, Parágrafo Terceiro, da Lei Municipal nº 1.595/2017, a legislação desrespeitou a disciplina básica da contratação de pessoal pela Administração Pública, determinada constitucionalmente. (...) 



    No caso, não há situações excepcionais previstas em lei, inexiste interesse público excepcional e nada mostra que a contratação seja indispensável, por eventual carência de 
mão-de-obra, esbarrando a admissão, ainda, no fato de que os selecionados seriam alocados justamente em ‘serviços ordinários permanentes do Estado sob o aspecto das contingências normais da Administração’, reitere-se ‘serviços de manutenção, limpeza conservação e restauração’ em logradouros da cidade (art. 5º da Lei Municipal nº 1.595/2017).’ (fls. 147/148 dos autos principais).’



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE 
nº 658.026, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema de nº 612, com a seguinte tese: 



    ‘Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.’



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário” (fls. 50-53, e-doc. 5). 



    3. Em 6.9.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Município de Iacanga/SP na Suspensão de Liminar n. 1.763/SP, para “suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2293998-38.2022.8.26.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal” (DJe 9.9.2024).  



    4. O Município de Iacanga/SP ajuíza a presente reclamação contra a decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Afirma que o recurso extraordinário por ele interposto “teve por fundamento o art. 102, inc. III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, haja vista que não estamos diante de contratação por prazo determinado, mas sim, de programa de caráter nitidamente assistencial, em consonância com os arts. 1º, II e IV; 3º, I, III e IV; 6º; 23, X; 170, VII e VIII; 203, III e VI; e 30, I, também, da CF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão que ordenou a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não só viola a tese de repercussão geral firmada no RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, como usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para análise, em caráter extremo, da ofensa a dispositivos constitucionais e competência exclusiva para decidir sobre existência repercussão geral das questões constitucionais submetidas ao seu exame (art. 1.035, § 2º do CPC)” 
(fl. 14, e-doc. 1). 



    Argumenta “não h(aver) contratação de trabalhadores por prazo determinado, pois a própria norma estabelece que o programa não gera vínculo empregatício ou estatutário, não se tratando de contratação que vise a continuidade do serviço público a justificar a aplicação do Tema n. 612 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Anota que “o art. 23, inciso X c.c. art. 203, incisos III e VI da Constituição Federal estabelecem como dever do Estado o combate às causas da pobreza, a promoção da integração ao mercado de trabalho e a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Insiste em que a legislação declarada inconstitucional “trata do programa [em] que há a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade em programa nitidamente assistencial, que têm por objeto a concessão de 
bolsa-auxílio, realização de cursos e assistência psicológica e socioassistencial, preparando e estimulando-os ao desenvolvimento pessoal e para o mercado de trabalho” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Ressalta que a concessão da bolsa auxílio-desemprego tem por prazo o “período de 9 (nove) meses, prorrogável unicamente por mais 3 (três) meses” e que “os destinatários do Programa devem estar desempregados há mais de 6 (seis) meses” e não podem estar “amparados por outros benefícios” (fl. 20, 
e-doc. 1).



    Acrescenta que “a contrapartida consistente na realização de serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração em equipamentos públicos possui caráter pedagógico e de colaboração, uma vez que, ao realizar tais tarefas em prol da coletividade objetiva estimular o senso de responsabilidade e de rotina no beneficiário do programa, habilidades imprescindíveis para a obtenção de qualquer emprego” (fl. 20, e-doc. 1).



    Adverte “não se verifica(r), nem de longe, conforme entendeu o 
E. Colegiado, contratação de trabalhadores por prazo determinado para situações não permitidas pelo art. 37, II e IX, da CF – atender necessidade temporária de excepcional interesse público (Tema 612 STF)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de efeito suspensivo liminar ao pedido (...) suspendendo os efeitos do v. Acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2293998-38.2022.8.26.0000” (fl. 36, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da ação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2293998-38.2022.8.26.0000 e avocar os autos para fins de processamento do Recurso Extraordinário interposto, bem como, em sede de distinguishing, afastar a aplicação do Tema 612, Leading Case RE 658026, para os casos que envolvem programa assistencial de reinserção de pessoas desempregadas ao mercado de trabalho, ainda que mediante contraprestação” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Pede, “de maneira subsidiária, cassar a decisão reclamada determinar que o E. Tribunal de Justiça analise se estão presentes os requisitos intrínsecos, extrínsecos e específicos de admissibilidade do RE interposto, esclarecendo, ainda, em sede de distinguishing, o conteúdo e extensão da tese fixada no Tema 612, Leading Case RE 658026, de modo a afastar sua aplicação para os casos que envolvem programa assistencial de reinserção de pessoas desempregadas ao mercado de trabalho, ainda que mediante contraprestação, servindo o presente instrumento reclamatório como função integrativa ou aclaradora da tese fixada” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter, em agravo interno, decisão de inadmissão de recurso extraordinário no qual se discutem leis municipais pelas quais foi instituído o programa “Frente de Trabalho” no Município de Iacanga/SP, objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612. 



    Sustenta o reclamante que a Lei objeto da decisão reclamada veicularia política pública de natureza assistencial voltada a pessoas em estado de vulnerabilidade e desempregadas, situação diversa da tratada no Tema 612 da repercussão geral, no qual cuidado quais os critérios para a contratação temporária pela Administração Pública para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015” (DJe 31.10.2014).



    Esta a ementa do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 
n. 658.026:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: 
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; 
d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em 
outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social” (RE n. 658.026, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.10.2014). 



    9. Na espécie vertente, a controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal não equivale àquela tratada no precedente jurisprudencial invocado como tendo sido inadequadamente aplicado no caso concreto. 



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026 e reconheceu a inconstitucionalidade “da Lei Municipal nº 1.595/2017, da Lei Complementar Municipal nº 120/2018 (que apenas alterou o ‘caput’ do art. 2º da primeira lei) e, por arrastamento, do Decreto nº 948/2017, que regulamentou a Lei Municipal 
nº 1.595/2017, todos do Município de Iacanga” (fl. 153, e-doc. 3). Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Assim, ao não prever a realização de certame para selecionar os 45 desempregados residentes em Iacanga que realizarão ‘serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração’ em logradouros da cidade, pelo período de até um ano, nos termos do art. 2º, Parágrafo Terceiro, da Lei Municipal nº 1.595/2017, a legislação desrespeitou a disciplina básica da contratação de pessoal pela Administração Pública, determinada constitucionalmente. (...)



    No caso, não há situações excepcionais previstas em lei, inexiste interesse público excepcional e nada mostra que a contratação seja indispensável, por eventual carência de mão-de-obra, esbarrando a admissão, ainda, no fato de que os selecionados seriam alocados justamente em ‘serviços ordinários permanentes do Estado sob o espectro das contingências normais da Administração’, reitere-se, ‘serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração’ em logradouros da cidade (art. 5º da Lei Municipal nº 1.595/2017). (...)



    Destaque-se que o desemprego, infelizmente, ‘não pode ser entendido, no Brasil, como situação transitória e incomum, a respaldar a contratação temporária de servidores, sob o manto do artigo 115, X, da Constituição do Estado’ (TJSP, Órgão Especial, Direta de Inconstitucionalidade nº 2012060-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sílvia Rocha, j. 31.05.2023). É fato que a legislação busca desvencilhar-se de sua evidente natureza de contratação temporária de servidores públicos autodeclarando-se de ‘caráter assistencial’, como forma de combate ao desemprego, conforme argumenta também a PGE. No entanto, embora o propósito anunciado seja louvável, inviável situar a admissão de pessoas para realização de tarefas de modo habitual em benefício da Administração Pública, mediante contraprestação, como assistência social. Presentes todas as características da relação de trabalho, tanto que o art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal 
nº 1.595/2017 tenta, inocuamente, afastar o reconhecimento de qualquer vínculo empregatício ou estatutário.



    Sintomaticamente, uma das exigências para ser ‘beneficiário’ do ‘programa’ é possuir carteira de trabalho (art. 4º, II, ‘d’, da lei e 
art. 2º, 4, do Decreto 948/2017). 



    Há outros meios de se promover a assistência social para desempregados, como as elencadas no próprio art. 2º da Lei Municipal nº 1.595/2017. A contratação pelo Poder Público sem concurso, porém, não é um deles” (fls. 148-150, e-doc. 3).



    11. A exigência de que o beneficiário do Programa “Frente de Trabalho” disponha de carteira de trabalho nada diz em relação à configuração de contratação temporária, tampouco nega a condição de beneficiário de programa assistencial. O contrato temporário por excepcional interesse público aperfeiçoa-se por contrato administrativo, não havendo exigência legal que o contratado disponha de carteira de trabalho. Ademais, a apresentação daquele documento é meio de prova da condição de desempregado e do tempo em que o beneficiário está sem ocupação regular, permitindo que a Administração possa aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício por aqueles que a ele se candidatarem.



    12. Da decisão reclamada é possível depreender que a insurgência do autor daquela ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal centra-se no fato de que os beneficiários daquele programa assistencial apresentem, como contrapartida ao recebimento do benefício (bolsa-auxílio), a prestação de serviços ordinários em favor da população do Município. Entretanto, a circunstância de o benefício assistencial se converter em pecúnia e exigir a contraprestação, mediante atividades destinadas a manutenção, limpeza, conservação e restauração em logradouros da cidade não nega, tampouco desvirtua, a natureza assistencial do “Programa Frente de Trabalho”.



    Como salientado na decisão reclamada, “o desemprego, infelizmente, ‘não pode ser entendido, no Brasil, como situação transitória e incomum, a respaldar a contratação temporária de servidores” (e-doc. 3). 



    Nada obsta que o combate ao desemprego e o favorecimento à reinserção ao mercado de trabalho possam conduzir a políticas públicas municipais de natureza assistencial, orientadas na concessão de bolsa-auxílio, na realização de cursos e obtenção de assistência psicológica e socioassistencial, como se tem na espécie. Aparentemente, não fosse a exigência de que os beneficiários do programa desenvolvessem, em contrapartida, ações de manutenção, limpeza, conservação e restauração em favor da coletividade e a bolsa-auxílio fosse percebida de forma graciosa, nenhuma dúvida subsistiria a respeito da natureza assistencial do programa.



    13. A questão retratada nestes autos foi examinada no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.763, tendo o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, reconhecido a natureza assistencial do programa em exame e, consequentemente, afastada a configuração de contratação temporária fora das hipóteses tratadas no Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612 da repercussão geral. Foram fundamentos da decisão:



    “No caso, discute-se a possibilidade de beneficiários de programa assistencial – voltado à reinserção de pessoas desempregadas no mercado de trabalho – realizarem serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração de bens, vias e logradouros públicos. De acordo com a decisão impugnada, a implementação dessa política tem por obstáculos a exigência constitucional de realizar concurso público para a investidura em cargos públicos e o caráter excepcional das contratações temporárias (art. 37, II e IX, da Constituição).



    16. A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. No contexto da pandemia causada pela COVID-19, esta Corte já deferiu medidas de contracautela para suspender decisões que interromperam programas similares (...)



    17. No mesmo sentido, a 2ª Turma concluiu que a colaboração de bolsista, em caráter eventual, como contrapartida de sua participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com o regime de contratação temporária (RE 791.826 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.04.2018). O argumento foi reafirmado em decisões posteriores (RE 730.720, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
j. em 17.08.2018; e RE 1.432.079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
j. em 30.05.2023). A tese parece se alinhar, ainda, ao precedente em que esta Corte reconheceu a ‘possibilidade da instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e a estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho’ (ADI 6.693, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 24.01.2021). 18. Em outros julgados, contudo, o Tribunal entendeu que programas do gênero implicariam a contratação temporária de servidores sem a presença dos requisitos constitucionais necessários. Confiram-se: SL 1.650 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 25.09.2023; Rcl 51.796 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 24.06.2022; SL 1.641, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 13.06.2023; e Rcl 43.063 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 2